Tribunal: STF
Processo: RHC 170817
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-20
Data de publicação: 2019-08-20

Ementa:
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.



    2. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário.



    3. Recurso Ordinário a que se nega provimento.